Tribunal: STF
Processo: HC 259443
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.019.435/SP (e-doc. 6). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, mais 10 dias multa, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso ministerial, fixando a pena do paciente em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa (e-doc. 5). 



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena, fixação do regime mais gravoso e negativa de substituição por pena restritiva de direitos, apenas em virtude da reincidência genérica e não específica. Aduzem violação ao disposto no art. 44, §3º, do CP e ao art. 926, do CPC, haja vista que os precedentes deste Supremo e do STJ aludem à reincidência específica como fator impeditivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    6. Requerem, em sede liminar, sejam suspensos os efeitos do acórdão condenatório. No mérito, o restabelecimento da sentença de 1ª instância, com a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta e teratologia no acórdão impugnado. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator